Tribunal: TJBA
Processo: 8016516-92.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016516-92.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANEIDE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

APELADO: CICLO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NECESSIDADE DE INVENTÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE HERDEIRO OU COMPANHEIRO USUCAPIR BEM DO ESPÓLIO DESDE QUE COMPROVADA POSSE EXCLUSIVA E
ANIMUS DOMINI
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião, entendendo que a autora, companheira sobrevivente do adquirente, deveria buscar a regularização do imóvel quitado exclusivamente via inventário.

II. Questão em discussão:

2. Definir se a existência de sucessão hereditária obsta, de forma absoluta, a declaração de usucapião por quem exerce posse exclusiva sobre o bem e se o julgamento antecipado cerceou o direito de defesa.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de usucapião de bem integrante de acervo hereditário por um dos sucessores, desde que demonstrada a posse exclusiva e os demais requisitos legais.

4. O indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado impediram a autora de demonstrar a exclusividade da posse e o elemento subjetivo (
animus domini
), caracterizando cerceamento de defesa.

5. A anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o contraditório e a ampla defesa, permitindo a comprovação da situação fática consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido
para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

É nula por cerceamento de defesa a sentença que, em ação de usucapião de imóvel objeto de herança, julga antecipadamente improcedente o pedido sem facultar a produção de provas necessária à demonstração da posse exclusiva e do
animus domini
.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.238 e 1.784; CPC, arts. 18, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 00000539320168050134, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Publicação: 08/10/2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8016516-92.2023.8.05.0274
, em que figuram como Apelante,
IVANEIDE DE JESUS SANTOS
, e Apelada,
CICLO ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 31 de março de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27